Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0737217-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KARLA JANAYNA NASCIMENTO VALADARES, JULIANO PEREIRA MAGALHAES, LUZIA SOARES MAIA, EVERTON LOPES BARBOSA, ANDRE LUIS SANTOS DE MEDEIROS IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRE LUIS SANTOS DE MEDEIROS e outros contra ato imputado ao Exmo. JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Os impetrantes apontam como ato coator sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada contra condomínio que impôs medidas impeditivas à entrada dos ora impetrantes com seus veículos em suas unidades de garagem particulares, por meio de codificação do controle que abre e fecha o portão de acesso. Argumentam ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, e alegam que o ato coator viola direito líquido e certo de passagem dos impetrantes, que fazem jus à concessão da ordem para que o condomínio codifique os controles para lhes dar acesso à garagem. Para fins de antecipação de tutela em sede de liminar, sustentam que o pressuposto da probabilidade do direito está presente no direito de passagem forçada e no instituto da servidão, previstos respectivamente nos artigos 1.285 e 1.378 do Código Civil – CC. Afirmam que perigo da demora reside na recusa do referido condomínio, após proferida a sentença impugnada, em codificar os controles e permitir a passagem. Requerem a concessão da liminar para que lhes seja assegurado o direito de acesso à garagem e para que se suspenda o ato impugnado até a decisão definitiva da causa. No mérito, requerem a concessão definitiva da segurança para que seja determinado o direito de passagem. É o relatório. DECIDO. À evidência, a inicial deve ser indeferida de plano por não ser caso de mandado de segurança. A pretensão ora deduzida esbarra em vedação legal, tendo em vista que os impetrantes buscam a invalidação de sentença, sendo certo não se admitir a impetração de mandado de segurança para combater decisão judicial impugnável por outro meio. Nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. A decisão ora impugnada é atacável por recurso de apelação, recurso próprio para a espécie (artigo 1.009 do CPC), não podendo o mandamus ser utilizado como substituto do recurso adequado. Inclusive verifica-se ter sido formulado pedido de efeito suspensivo no recurso de apelação já interposto contra a sentença ora apontada como ato coator (ID 16885988 no processo de referência 707215-90.2019.8.07.0020). Assim, compete ao Relator da referida apelação examinar a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, conforme expressa previsão contida no artigo 1.012, § 3o, II do CPC. Nestes termos, evidencio a existência de óbice intransponível à concessão da ordem impetrada posto se tratar de ato judicial passível de recurso específico. Destaco ainda que o ato judicial questionado não se mostra manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico. Inaplicável, portanto, quaisquer das exceções admitidas pelos Tribunais à Súmula 267 do excelso Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, concluo não estarem presentes os requisitos imperiosos ao regular prosseguimento do writ, visto não se tratar de caso de Mandado de Segurança, razão pela qual, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016/2009, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Do exposto, por ser inadmissível a impetração, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 5o, II, e 10 da Lei 12.016/2009 c/c os artigos 485, I e VI, 1.009 e 1.012, § 3o, II, do CPC, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da citada Lei 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). P. I. Arquivem-se oportunamente. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator